Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729317-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO CESAR MORAIS BARROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 200940828, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0709985-86.2024.8.07.0018, impetrado por THIAGO CESAR MORAIS BARROS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar pleiteada para determinar que os proventos do impetrante, policial militar transferido para a inatividade de ofício em razão de doença, sejam calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a possibilidade de reforma no grau hierárquico imediato ao ocupado na ativa foi eliminada com a publicação da Lei n. 10.486/2002, que revogou os arts. 20, 24 e 25 da Lei n. 7.289/1984. Assevera que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1991 veda a concessão de liminar satisfativa. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência recursal, afirma que os danos causados ao Erário são maiores que os que o agravado poderia sofrer. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado. Sem preparo, haja vista a isenção legal. Na decisão ID 61895445, indeferi a tutela de urgência recursal. O agravante interpõe Agravo Interno em face do referido pronunciamento (ID 62095635). O agravado peticiona informando a prolação de sentença e pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do presente recurso (IDs 61984125 e 63050239). O Juízo de 1o Grau oficia com cópia da sentença (ID 62128238). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença de concessão da Segurança, confirmando-se a liminar por ele deferida. Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Agravo Interno prejudicado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator